Tribunal: TJDFT
Processo: 0702785-20.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Reconhecimento fotográfico.
O reconhecimento fotográfico feito na delegacia, em que observadas as formalidades do art. 226 do CPP – a vítima descreveu as características físicas e, após a fotografia da ré ser colocada ao lado de outras quatro mulheres com alguma semelhança, apontou a ré como autora do crime, sendo do ato lavrado termo – e o reconhecimento pessoal, em juízo, são provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo. Apelação não provida.